Tribunal: TJDFT
Processo: 0715397-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. "GOLPE DO FALSO ADVOGADO". PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de paciente denunciado por integrar organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas, mediante o uso indevido do sistema PJe. A defesa alega fundamentação genérica, falta de contemporaneidade e presença de condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em aferir se a manutenção da custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do modus operandi e do fato de o paciente encontrar-se foragido, bem como se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos que evidenciam a gravidade real da conduta, consistente em fraude que viola a credibilidade do Poder Judiciário para lesar inúmeras vítimas.
4. O modus operandi revela profissionalismo e periculosidade social, uma vez que a utilização de dados processuais sigilosos para enganar jurisdicionados demonstra uma estrutura organizada que justifica a segregação cautelar para interromper o ciclo delitivo.
5. O fato de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido configura risco concreto à aplicação da lei penal e autoriza a manutenção da custódia.
6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
7. Em delitos praticados em ambiente virtual e com movimentação financeira complexa, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas, pois não seriam eficazes para impedir a continuidade das operações ilícitas operadas de forma remota.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.